Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733866-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TAINA OLIVEIRA BRANDAO APELADO: TAINA OLIVEIRA BRANDAO, TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se a apelante, TAINA OLIVEIRA BRANDAO, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões (ID 69527822). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator